Tribunal: TCU
Processo: 005.013/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para a contratação de serviços de atualização, suporte técnico e aluguel de licença de tasks por consumo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico SUPGA/GATIC/GABSA 00128/2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para contratação de serviços de atualização, suporte técnico e aluguel de licença de tasks por consumo, para os softwares da família BMC INCONTROL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SUPGA/GATIC/GABSA 00128/2023, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.3.1 não publicação na internet de todos os documentos que integram o processo de contratação ( e.g. , solicitação de aquisição, estudos técnicos preliminares, estimativas de preços, pareceres técnicos e jurídicos etc.), contrariando os arts. 3°, 5o, 7o, VI e 8o, §1o, IV e §2o, da Lei 12.527/2011; c/c o inciso XII, do art. 2o, da Resolução CGPAR/ME 41/2022; e o art. 34, da IN-94/2022 da SGD/ME, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas; 9.3.2 elaboração do orçamento estimado consultando-se apenas propostas de fornecedores, contrariando o disposto no art. 5o, da IN-65/2021 da Seges/ME, c/c o inciso XII, do art. 2o, da Resolução CGPAR/ME 41/2022, e o art. 20, da IN-94/2022 da SGD/ME, bem como a jurisprudência do TCU no sentido de que, na elaboração dos orçamentos estimativos na fase de planejamento das contratações, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a exemplo de outros contratos em execução na administração pública e de atas de registro de preços, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, conforme Acórdão 2170/2007-TCU-Plenário , 819/2009-Plenário, 1.375/2007-Plenário, 2.479/2009-Plenário, 265/2010-Plenário, 280/2010-Plenário e 965/2015-Plenário; 9.3.4 não inclusão dos resultados dos estudos de viabilidade, que possam indicar a continuidade ou substituição da solução em uso, como a suíte de produtos BMC Incontrol, no estudo técnico preliminar da contratação, quando houver risco de dependência em relação a uma determinada solução tecnológica, contrariando o inciso II, do art. 4o, e o art. 5o, da Resolução CGPAR/ME 41/2022; 9.4. indeferir o pedido de habilitação nos autos como interessado formulado pela empresa Entercompany Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.; 9.5. dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de atualização do status dos procedimentos realizados, identificada na Consulta Pública Eletrônica SUPGA/GACOM/GABSA no 0610/2022, contraria os arts. 3°, 5o, 7o, VI e 8o, §1o, IV e §2o, da Lei 12.527/2011; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Serviço Federal de Processamento de Dados e ao representante; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.